Tribunal: TJMT
Processo: 1000592-96.2020.8.11.0049
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000592-96.2020.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANDERSON FELIX BORGES - CPF: 076.797.581-23 (APELADO), EDIVAN PABLO TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 034.978.121-45 (ADVOGADO), DANILO BEZERRA COSTA - CPF: 089.391.321-90 (APELADO), CAMILA MOURA FEITOZA - CPF: 002.319.471-51 (ADVOGADO), WAGGNER RAIMUNDO DE SOUZA - CPF: 023.303.541-93 (ASSISTENTE), LUCAS TRISTAO RIBEIRO - CPF: 048.927.781-09 (ASSISTENTE), DOUGLAS DA SILVA SALES (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000592-96.2020.8.11.0049

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANDERSON FELIX BORGES, DANILO BEZERRA COSTA

EMENTA

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DA MERCANCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou a conduta dos réus para o delito de uso de drogas, conforme artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, e declarou extinta a punibilidade em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se as provas constantes dos autos são suficientes para o prosseguimento da ação penal pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A quantidade de droga apreendida — 4,06 g de maconha divididos em cinco papelotes — é ínfima e, por si só, insuficiente para caracterizar a mercancia, especialmente ante a ausência de apreensão de petrechos típicos de traficância (balança, cadernos de anotação, entre outros).

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A apreensão de quantidade ínfima de droga, sem evidências de mercancia, não caracteriza o crime de tráfico de entorpecentes, tampouco o de associação para o tráfico, autorizando a desclassificação para porte de drogas para uso pessoal.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 30 e 33; Código Penal, art. 107, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 127.573, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 15.09.2015.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000592-96.2020.8.11.0049

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANDERSON FELIX BORGES, DANILO BEZERRA COSTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
em desfavor de
Danilo Bezerra Costa
e
Anderson Félix Borges
, objetivando a anulação da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que, após apreciação das defesas prévias dos réus, desclassificou a conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas e declarou extinta a punibilidade dos apelados em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal.

O Ministério Público Estadual almeja a anulação da sentença, com vistas à retomada da marcha processual, “
com o recebimento da denúncia e posterior instrução processual, pois somente após a fase instrutória será possível concluir se a conduta dos denunciados configurou ou não os crimes narrados na exordial acusatória
”.

Nas contrarrazões, as defesas requerem seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo ministerial.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000592-96.2020.8.11.0049

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Danilo Bezerra Costa
e
Anderson Félix Borges
, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico [art. 33,
caput
, e at. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006], conforme descreve excerto da peça incoativa,
in verbis
:

“
1.
Consta dos autos do presente inquérito policial que, no dia 22 de abril de 2020, por volta das 21h42min, na MT-413, próximo à cidade de Santa Terezinha/MT, termo judiciário de Vila Rica/MT, os denunciados
Anderson Félix Borges Araújo e Danilo Bezerra Costa,
agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum
transportavam e traziam consigo para fins de comercialização,
05 (cinco) papelotes totalizando 4,06 g de
MACONHA,
substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

2.
Consta ainda, que os denunciados
Anderson Félix Borges Araújo e Danilo Bezerra Costa,
agindo com vontade livre e consciente do caráter criminoso de suas condutas, associaram-se com o fim especial de praticarem o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes.

Segundo restou apurado, policiais militares receberam denúncia anônima noticiando que dois indivíduos estavam praticando a venda de entorpecentes na comunidade da Torre, apontando um dos indivíduos como sendo Danilo “Filho da Fátima”, e que utilizavam para tanto uma motocicleta XRE 300, com destino à cidade de Santa Terezinha/MT.

Em deslocamento, a guarnição policial avistou na MT 413 uma motocicleta condizente com as características informadas.

Ocorre que, os denunciados ao avistarem a viatura policial empreenderam fuga em alta velocidade, e realizado todo o acompanhamento dos acusados, estes em uma curva próxima a entrada da terra do “Haroldão”, perderam o controle da motocicleta e vieram a cair.

Infere-se que, o acusado Danilo empreendeu fuga, evadindo-se do local, tomando rumo ignorado. Já o acusado Anderson foi abordado e preso em flagrante, sendo localizado na moto Honda XRE 300, placa OMU-3605, entre o banco, 05 (cinco) papelotes de substância análoga a Maconha, bem como a quantia de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), sendo o valor dividido em 09 (nove) cédulas de R$ 50,00 (cinquenta reais); 09 cédulas de R$ 20,00 (vinte reais) e 02 cédulas de R$ 10,00 (dez reais).

O acusado Anderson ao ser interrogado perante a autoridade policial, negou a autoria delitiva.

Como se vê, a autoria e materialidade na infração penal são verificadas pelos seguintes elementos de informação: auto de prisão em flagrante de Anderson (fl. 02), boletim de ocorrência (fls. 03/05), termo de exibição e apreensão (fl. 27), relatório de investigação nº 11/2020 (fls. 50/50vº), relatório policial (fls. 73/78), bem como os depoimentos das testemunhas.

Ante o exposto, denuncio
Anderson Félix Borges Araújo e Danilo Bezerra Costa, como incursos nas regras dos artigos 33, “caput” e 35, da Lei nº 11.343/06, na forma dos artigos 29, “caput”, e 69, ambos do Código Penal,

(...)”.

Posteriormente à apreciação das defesas prévias dos réus, o juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT desclassificou a conduta dos apelados para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas e declarou extinta a punibilidade em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, em decisão assim exarada:

“
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor Anderson Félix Borges e Danilo Bezerra Costa (ambos menores de 21 anos de idade na data dos fatos), pela suposta prática das condutas tipificadas nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2016.

A denúncia ainda não foi recebida.

É o relatório, decido.

Consta da denúncia que os réus foram flagrados portando cerca de
4 gramas de maconha
.

No processo penal brasileiro, em razão do sistema da persuasão racional, o juiz forma sua convicção "pela livre apreciação da prova" (art. 155 do CPP), o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas que informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e todas as questões a ela relativas, mediante a devida e suficiente fundamentação.

No caso dos autos, os réus, em nenhum momento, foram flagrados ou observados em ação de comercialização de drogas, expondo à venda, entregando ou fornecendo substâncias entorpecentes a consumo de terceiros. Ademais, os acusados negaram a prática do delito de tráfico; conclui-se que a droga seria para seu próprio consumo.

Vale dizer, a despeito de haver sido encontrada substância entorpecente em poder dos réus em quantidade ínfima, reforce-se, em nenhum momento foi encontrado em situação de traficância.

O caso em análise demanda a revaloração de fatos incontroversos e das provas que já foram devidamente colhidas ao longo de toda a instrução probatória. Depende, ademais, da definição, meramente jurídica, acerca da interpretação a ser dada sobre os fatos descritos na denúncia.

O art. 28, § 2º, da Lei de Drogas, dispõe que “Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Percebe-se, assim, que um dos elementos decisivos para a diferenciação entre o mero usuário e traficante, é a quantidade de drogas encontradas em poder do imputado.

Na espécie, a quantidade de drogas apreendida em poder da acusada é pequena, corroborando suas declarações no sentido de que é usuário. Nesse sentido, é certo que a imputação do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 seria demonstrada apenas com base nos depoimentos dos policiais militares, elementos de prova de fraco teor de convicção. Nesse sentido: (...).

Assim, não demonstrado o intuito de comercialização da droga, impõe-se a desclassificação. Com isso, fica configurada a conduta de uso de drogas, mostrando-se imperiosa a desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas.

Com essas considerações,
DESCLASSIFICO
a conduta imputada na denúncia para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei 11.343/2016.

E, uma vez efetuada a desclassificação, exsurgem algumas consequências.

Tem-se o fato descrito no art. 28 da Lei de Drogas prescreve em
2 anos
(art. 30, Lei 11.343/2006).

Nesse cenário, considerando que o fato ocorreu no dia 22.4.2020 e ainda não houve o recebimento da denúncia, observa-se que já decorreu período
superior a 2 anos
sem qualquer outra causa interruptiva da prescrição
”.

A denúncia revela que, no dia 22 de abril de 2020, por volta das 21h42min, os apelados foram abordados após o recebimento de uma denúncia anônima acerca da prática de tráfico de drogas na Comunidade da Torre. Na ocasião, a Polícia Militar localizou 5 (cinco) pequenas porções de maconha, com massa líquida de
4,06g
, e R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) em espécie.

Após a apresentação das defesas prévias, o juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT desclassificou a conduta dos apelados para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas e declarou extinta a punibilidade em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal.

A 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Vila Rica/MT se insurge contra a sentença, ao argumento de que “
há nos autos elementos iniciais suficientes a indicar possível prática do crime de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, já que independentemente da quantidade de entorpecentes apreendidos, o contexto em que se deram os fatos, a prisão em flagrante, etc. indicam a existência da materialidade e indícios de autoria, elementos suficientes para dar início à persecução penal
”.

Perlustrando o conjunto probatório amealhado, constato que a pretensão ministerial não tem guarida.

O boletim de ocorrência noticia que a guarnição da Polícia Militar “
recebeu uma denúncia anônima que duas pessoas em uma moto vermelha, tipo SER 300, estavam vendendo drogas na Comunidade Torre e que tinham acabado de deslocar para a cidade de Santa Terezinha. O denunciante ainda deu a informação do nome de um dos suspeitos, Danilo, filho de Fátima Bezerra, por ser conhecido da polícia,
uma vez que
o suspeito e alguns de seus familiares (mãe) fazem venda de entorpecente em Santa Terezinha. Na MT 413, encontramos o veículo com as características passadas pelo denunciante. Ao manobrar a viatura, os suspeitos abriram fuga em alta velocidade. Esta GUPM fez o acompanhamento dos suspeitos por volta de 150 mts, com giroflex ligado, sirene e jogo de luz alta em uma curva próxima a entrada da Terra do Aroudão. Os suspeitos diminuíram a velocidade bruscamente e vieram a cair. Um dos suspeitos por nome de Danilo, ao cair na ribanceira, adentrou pela mata, onde foi dada voz para que voltasse, porém Danilo não obedeceu. Os capacetes de ambos, ao caírem, saíram da cabeça. Conseguimos lograr êxito em apreender Anderson Felix Borges Araújo. Foi encontrado na moto entre o banco e as ferragens 5 papelotes análogos à maconha e uma quantia de R$ 650,00 (...)
”.

Os fatos relatados foram ratificados pelos PMs Wagner Raimundo de Souza e Lucas Tristão Ribeiro.

Apenas
Anderson Félix Borges Araújo
foi interrogado extrajudicialmente, pois
Danilo
não fora preso em flagrante pelos policiais militares.

Na oportunidade,
Anderson
declarou “
que estava a caminho de volta da comunidade Torre para Santa Terezinha, pois estava passeando juntamente com uma pessoa, cujo nome não sabe, pois foi a primeira vez que andou na companhia do mesmo; Que sabe apenas que se trata do filho de Fátima; Que questionado onde estava visitando, o mesmo respondeu que foi apenas tomar umas cervejas e andar um pouco; Que questionado onde foram abordados pela Polícia Militar, o mesmo respondeu que foi na estrada da Torre, quase chegando em Santa Terezinha; Que perguntado a quem pertence a droga, o dinheiro e os celulares encontrados e apreendidos pelos policiais, o mesmo respondeu que a droga pertence ao seu parceiro, um celular é do seu parceiro e o outro é da sua genitora e não sabe sobre o dinheiro; Que questionado sobre a droga encontrada debaixo do banco da moto, o indiciado esclarece que não sabia dessa droga, apenas a que estava no capacete; Que questionado sobre a droga que estava no capacete, o mesmo respondeu que era uma porção de valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) e não sabe onde caiu; Que questionado de quem é a moto usada, o mesmo respondeu que é de seu pai, vulgo Buzu, e teria pego sem autorização; Que questionado se é usuário de droga, o mesmo responde que sim; Que questionado se estavam comprando ou vendendo droga, o mesmo não sabe responder; Que perguntado se usou droga nesse percurso, o mesmo responde que sim, usou da droga do seu parceiro que ele guardava no capacete; Que perguntado a quem pertence os capacetes, o mesmo responde que são seus; Que questionado sobre o dinheiro encontrado juntamente com a droga, o mesmo responde que não sabia da existência desse dinheiro
”.

Da análise do quadro probatório, percebe-se que a atuação policial se fundou em uma denúncia anônima da prática do crime de tráfico de drogas pelos apelados.

Segundo consta no laudo pericial, foram encontradas 5 (cinco) pequenas porções de
maconha
, com peso líquido de
4,06g
.

A pequena quantidade de droga apreendida,
de per si
, não se revela suficiente para imputar o delito de tráfico de drogas, tampouco o de associação para o tráfico, especialmente porque nenhum petrecho relacionado à mercancia, como balança de precisão, caderno de anotações ou embalagens, foi localizado com os acusados e nem qualquer ato de comércio foi presenciado pelos policiais militares.

Embora constem nos autos diversos relatórios elaborados pela Polícia Civil que indicam a prática do crime de tráfico de drogas por Maria de Fátima Bezerra da Silva, mãe de
Danilo Bezerra Costa
, ela não foi denunciada nesta ação penal, o que torna temerária a utilização desses elementos probatórios para dar sequência à persecução criminal.

Ressalte-se que não existe nenhuma menção à atuação criminosa conjunta de Fátima com sua prole. Ao contrário, um dos documentos descreve a situação de vulnerabilidade de seus filhos, que estariam supostamente expostos à mercancia realizada pela mãe, conforme se depreende do seguinte trecho do Relatório nº 12/2018:

“(...)
Informamos que não é de hoje que esta senhora vem praticando mercancia de entorpecentes nesta cidade, onde já tivemos, e temos até hoje, várias denúncias anônimas informando que ela está vendendo drogas nesta cidade, conforme o boletim de ocorrência registrado no ano de 2017, BO nº 2017.220491, no qual segue em anexo a esse relatório o auto de apreensão e termo de declaração, e que neste dia foi encontrado na casa da suspeita duas porções análogas à crack e ela se declarou como usuária. Esse ano já recebemos inúmeras denúncia dela sem falar as denúncias que a Polícia Militar vem recebendo, onde ela está comercializando drogas em sua residência, perto de seus filhos, dois meninos homens, aparentemente maiores de idade, e de sua menina, de aproximadamente 5 anos de idade. A população cobra uma posição dos poderes públicos, tendo em vista que essa pessoa vem destruindo a vida de muitas famílias, até mesmo colocando a vida de seus filhos em risco e conforme pode ver ela não está tendo escrúpulo com ninguém, onde a mesma vende drogas até para menores de idade
”.

Na hipótese, a falta de elementos mínimos que caracterizem os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico justifica a manutenção da decisão que desclassificou a conduta dos apelados para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas e declarou extinta a punibilidade em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Consoante já me manifestei, “
a denúncia é um ato de responsabilidade, que deve ser exercido com probidade e lealdade processual, por conta dos nefastos efeitos que a abertura do processo penal provoca na vida do imputado. Não basta que se permita ao réu o amplo exercício da defesa. Antes disso, é preciso evitar, a todo custo, os processos desnecessários, a abertura de julgamentos contra a pessoa quando falta base probatória suficiente para instauração da ação penal, ou quando a Justiça possa ser realizada por outra forma menos tormentosa e infamante ao imputado. No recebimento da denúncia, o juiz não verifica apenas se há justa causa para se promovê-la, entendida como a existência de suporte probatório mínimo quanto à autoria e materialidade. É preciso que vá além e sonde se há fundamento para se exercitar a ação penal, se há utilidade e necessidade dela diante das alternativas consensuais que o sistema oferece para desafogo e eficiência dele próprio. O juiz deve mesmo debruçar toda atenção quanto à necessidade da instauração da ação penal, que, não canso repetir, constitui sempre um atentado à reputação do acusado, à sua honorabilidade social. É preciso escrutar se esta interferência está ou é justificada, seja pela existência de base probatória mínima quanto à autoria e materialidade, seja pela utilidade dela, quando o conflito puder ser resolvido por meio consensual
”.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Parquet
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024